Tribunal: TJBA
Processo: 8010468-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010468-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATHEUS ALVES TORRES

AGRAVADO: ANTONIO VIANA FILHO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 525, § 6º, DO CPC. GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. RISCO DE DANO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios sem a atribuição de efeito suspensivo. 2. O agravante sustenta excesso de execução decorrente de erro no termo inicial dos juros de mora e comprova a garantia integral do juízo mediante depósito judicial do valor total executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se concorrem os requisitos do Art. 525, § 6º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente a relevância da fundamentação sobre o termo inicial dos juros de mora em verba honorária e o risco de dano pelo levantamento de valores controvertidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação reclama, cumulativamente, a garantia do juízo, a relevância da fundamentação e o perigo de dano grave ou de difícil reparação. 5. A garantia do juízo restou plenamente satisfeita pelo depósito do montante integral da execução. 6. A fundamentação apresenta-se relevante, uma vez que o Art. 85, § 16, do CPC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.938.440/GO) estabelecem o trânsito em julgado como o marco inicial para a incidência de juros de mora sobre honorários sucumbenciais. 7. O risco de dano é manifesto pela possibilidade de levantamento de valores expressivos e controvertidos por exequentes beneficiários da justiça gratuita, o que compromete a reversibilidade da medida em caso de acolhimento da impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e atribuir efeito suspensivo à impugnação quanto à parcela controvertida.

REFERÊNCIAS:
Art. 525, § 6º e Art. 85, § 16, do CPC; STJ, AREsp 2.938.440/GO; STJ, AgInt no REsp 2.251.138/TO; TJBA, AI 8032585-56.2020.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8010468-61.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado ANTONIO VIANA FILHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)